Tribunal: TJES
Processo: 0000304-30.2019.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão do Processo; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000304-30.2019.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PAULA PAGANINI SALVADOR NATAL
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0000304-30.2019.8.08.0003

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL - LITORÂNEA.

APELADA: PAULA PAGANINI SALVADOR NATAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V
OTO

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL – LITORÂNEA
em face da respeitável sentença de fls. 70-72 proferida pelo D. Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves que, nos autos dos embargos de terceiros apresentados contra ela por
PAULA PAGANINI SALVADOR NATAL
julgou procedente “os embargos de terceiros na forma do art. 487, inciso I do CPC/2015, anulando-se o Aval na Cédula de Crédito nº 56759-6 (fls. 09/13) destes autos e em sua via original, constante nos autos 0001023-46.2018.8.08.0003 (fls. 52/56)”.

Nas razões do recurso (fls. 75-84 ) alegou a apelante, em síntese, que o aval prestado em título de crédito nominado, e regulado por lei específica, como é o caso da cédula de crédito bancário, não exige a outorga uxória.

Pois bem.

Na Cédula de Crédito Bancário emitida pela senhora Marciele Marchiori Petre figuram como avalistas, a própria emitente e o senhor Dirceu Burini Natal (fls. 09/13), que é casado em regime de comunhão parcial de bens com a autora Paula Paganini Salvador Natal (fls. 8), que não autorizou o marido a prestar a garantia.

De acordo com o disposto no art. 1.647, inc. III, do Código Civil, ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval.

Entretanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que tal norma exige uma interpretação razoável sob pena de descaracterização do aval como típico instituto cambiário e que “a interpretação mais adequada com o referido instituto cambiário, voltado a fomentar a garantia do pagamento dos títulos de crédito, à segurança do comércio jurídico e, assim, ao fomento da circulação de riquezas, é no sentido de limitar a incidência da regra do art. 1647, inciso III, do CCB aos avais prestados aos títulos inominados regrados pelo Código Civil, excluindo-se os títulos nominados regidos por leis especiais (REsp 1526560/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, data do julgamento: 16-03-2017, data da publicação/fonte: DJe 16-05-2017). No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a exigência da outorga conjugal não pode ser estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, que possuem regramento próprio.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.725.638/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022.) - grifei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. DEFICIÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. AVAL PRESTADO SEM A RESPECTIVA OUTORGA UXÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO NOMINADO, REGIDO POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTAMENTO DO ENUNCIAD
O. TEMA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.874.115/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.) - grifei.

Dito isso, como a hipótese dos autos é de cédula de crédito bancário, que é um título de crédito não regrado pelo Código Civil, mas, sim, por lei especial (Lei n. 10.931/2004), tem-se que a ausência de autorização da esposa não invalida o aval prestado pelo seu cônjuge, senhor Dirceu.

Posto isso,
CONHEÇO
e

DOU PROVIMENTO
à apelação para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Diante da presente proposta de voto, inverto o ônus de sucumbência e condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do art.85, §2º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0000304-30.2019.8.08.0003

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL - LITORÂNEA.

APELADA: PAULA PAGANINI SALVADOR NATAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
EMBARGOS DE TERCEIROS.
NULIDADE DE AVAL PRESTADO EM CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
. AVAL SEM OUTORGA UXÓRIA.
VALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. - De acordo com o art. 1.647, inc. III, do Código Civil, ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta prestar fiança ou aval. Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que “É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a exigência da outorga conjugal não pode ser estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, que possuem regramento próprio” (AgInt no AREsp n. 1.725.638/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022.).

3. Como a hipótese dos autos é de cédula de crédito bancário, que é um título de crédito não regrado pelo Código Civil, mas, sim, por lei especial (Lei n. 10.931/2004), tem-se que a ausência de autorização da esposa não invalida o aval prestado pelo seu cônjuge.

4. - Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.